Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700126-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILIA VIEIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela para determinar ao Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS o fornecimento do medicamento determinado Ácido Zoledrônico (1 Densis), 5 mg/100 ml endovenoso, a ser aplicado uma vez por ano durante 3 anos. Na via do presente recurso, o INAS sustenta que a medida liminar esgota o objeto da ação, o que encontraria vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, bem assim que o medicamento não encontra previsão no rol da ANS. Afirma ainda que a parte agravada não preenche os requisitos regulamentares para manutenção no plano. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada. É o relato do necessário. DECIDO Preparo isento. Conheço do recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre fornecimento de medicamento indispensável à preservação da vida e saúde da agravada. Demais disso, uma vez improcedente o pedido, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida. Com efeito, a matéria é regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS. No que se refere à falta de previsão contratual de cobertura, impende consignar que o rol de procedimentos médicos, fixado pela ANS, é meramente exemplificativo. Tal assunto já foi regulamentado pela Lei no 14.454/2022, na qual ficou estabelecido que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) passou a servir apenas como referência básica de cobertura pelos planos de saúde, não sendo impeditivo para a realização de procedimentos recomendados pelo médico assistente, quando existir justificativa razoável para tanto, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente. O cumprimento dos requisitos do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98 depende de produção de prova nos autos de origem. Portanto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora